Tribunal: TJES
Processo: 5009289-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009289-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: JARDEL CREMASCO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

2. A necessidade de ampliação da instrução e, ainda, a irreversibilidade inerente à tutela demolitória pretendida impedem o provimento do recurso e a concessão da medida antecipatória liminar. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009289-04.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

ADVOGADO : MARCELO PACHECO MACHADO - OAB ES13527-A

RECORRIDO : JARDEL CREMASCO E OUTRO

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido liminar de reintegração de posse e demolição de construções, relativa à faixa de domínio ocupada supostamente de maneira irregular pelos ora Recorridos.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a medida de urgência.

A concessionária ECO 101 alega, em síntese, a urgência no pedido em razão da necessidade de uma área de escape no trecho da pista de rolagem.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei, exatamente, a ausência de elementos probatórios mínimos para justificar o deferimento da medida pleiteada pela Autora,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante não demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso.

Ademais,
a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação do objeto litigioso, em especial a questão afeta à alegada invasão irregular alegada pela concessionária
.

Por fim, importa mencionar que a medida pleiteada concernente
à demolição de edificações detém característica de irreversibilidade, o que reforça a impossibilidade de deferimento da pretensão
, a teor do disposto no art. 300, §3º, do CPC, segundo o qual: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Assim, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à necessidade de ampliação da instrução, especialmente em relação à (ir) regularidade das edificações questionadas pela Autora e, assim, da cognição acerca dos fatos controvertidos que embasam o litígio, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Ademais, eventual deferimento da medida, sem a oitiva da parte afetada, implicaria demolição da construção, medida de cunho irreversível que reforça a impossibilidade de concessão da ordem, nesse momento. Nessa linha, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF.

1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016.

2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF.

4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.".

5. A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida
" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Em reforço, destaco precedente deste e. TJES que, no julgamento de caso análogo ao presente, concluiu recentemente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DEMOLITÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE INEQUÍVOCA DA MEDIDA – MEDIDA EXTREMA – IRREVERSIBILIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A demolição das construções realizadas pelo recorrido se revela medida extrema e irreversível, inexistindo elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar que o muro em questão não guarnece a residência do recorrido ou, até mesmo, a imprescindibilidade inequívoca da medida.

2 – Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3 - Quadra registrar o fundado receio de dano irreparável ao agravado/réu, uma vez que terá tolhida a sua possibilidade de produção de prova, impedindo-o de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em contraponto às provas juntadas com a petição inicial.

4 - Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 5007757-92.2022.8.08.0000; Relator: MANOEL ALVES RABELO; 4ª Câmara Cível; Data: 9 de fevereiro de 2023).

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA DE SEGURANÇA. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 300,CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A ação por força velha, não obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação possessória, mas tão somente modifica a base legal que subsidia o exame da pretensão, que deverá obedecer os requisitos do art. 300 do CPC/15. 2) Em juízo de cognição sumária, restou comprovada a existência de edificação dentro dos limites das faixas de transmissão de energia elétrica configurado o esbulho, e o risco à coletividade e aos prepostos da Companhia de Energia Elétrica agravante. 3) Ressalta-se que, os efeitos da tutela de urgência devem abranger apenas a reintegração na posse, a desocupação do terreno e a abstenção da prática de atos de turbação/esbulho.
Medidas extremadas, como a demolição de uma obra, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após comprovação inequívoca de sua indispensabilidade, tendo em vista a irreversibilidade do ato, sendo pois, prudente que, na hipótese, seja aguardada a instrução completa do processo
. 4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002865, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO INTOLERÁVEL, PERIGO CONCRETO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 300, caput , do CPC/15, o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda, devendo-se, necessariamente, sopesar-se a esta a vedação contida no §3º, do artigo 300, do CPC/15, segundo o qual A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II.
Na hipótese, além da ululante irreversibilidade dos danos provocados pela demolição do muro que guarnece a residência do réu/agravante, não se vislumbra a efetiva necessidade da medida demolitória requerida liminarmente pelos autores/agravados, seja por inexistir risco intolerável, perigo concreto ou situação de urgência que inviabilize o aguardar do juízo de convencimento exauriente
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000694, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Nesse sentido, não há razão apta à reforma da r. decisão agravada.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o Agravo ID 3644915.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.